Tribunal: TJDFT
Processo: 0734876-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0734876-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Leandro Alves da Silva em favor de Igor Bernardes de Almeida Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. O impetrante narra que o paciente foi preso em 21.9.2021 em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003 e no art. 349, caput, do Código Penal. Informa que o paciente protocolou requerimento de liberdade provisória sem fiança, o qual foi indeferido. Afirma que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, nos termos do art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 648 do Código de Processo Penal. Alega que o paciente reconhece ser proprietário da arma de fogo, porém não pode ser responsabilizado pelo roubo, tendo em vista que não tinha conhecimento do cometimento deste crime pelos outros acusados. Argumenta que a propriedade da arma de fogo não é motivo suficiente para a manutenção da prisão do paciente. Sustenta que a decisão proferida pela autoridade coatora é fundamentada na gravidade do caso e no risco para a sociedade, no entanto, o paciente não representa nenhum risco. Defende que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que haja a soltura imediata da paciente. É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. O impetrante sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. A decisão ora impugnada foi proferida nos seguintes termos: (...) Quanto ao pedido de revogação de prisão, dispõe o artigo 316 do Código de Processo Penal que o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr no processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevieram razões que a justifiquem. Conforme se verifica, é necessária, para análise do pedido de revogação da prisão preventiva, a prova de mudança fática do panorama processual e que tal seja capaz de afastar os motivos que ensejaram o decreto segregatório ou a sua manutenção. No presente caso, ao compulsar os autos da ação penal, constato que a higidez do flagrante e a necessidade da custódia cautelar já foram analisadas na audiência de custódia, oportunidade em que o Magistrado em contado com o requerente e à vista das ponderações do Ministério Público e do Advogado, entendeu pela regularidade do flagrante e pela sua conversão em prisão preventiva nos termos abaixo transcritos: (...) Os fatos reportados no APF demonstram uma gravidade fora do comum para além de estampar certo know-how na prática do crime, com especial qualidade na divisão de tarefas. Com efeito, está-se diante de um roubo com circunstâncias que sobejam em muito as elementares básicas do tipo penal. De início, destaco que a vítima (funcionária da joalheria) foi abordada mediante dissimulação por um casal, posteriormente reconhecido, a pretexto de comprarem alianças. Ato contínuo, haure-se dos relatos do APF que a dupla anunciou o assalto em contexto de concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Após consumarem o roubo saíram em fuga, ao que tudo indica no automóvel Gol vinculado à presente ocorrência. As informações preliminares dão conta de que a fuga estaria sendo vigiada por outro comparsa do grupo que estaria a bordo de um veículo Onix. Após a adoção das medidas policiais, foi possível encontrar, na casa do autuado IGOR grande parte das joias, drogas, balança de precisão e uma arma de fogo com numeração raspada. No local, a propósito, foram encontrados os dois veículos antes vistos pelas câmeras de monitoração, o Gol e o Onix. A somar-se a tudo anoto que, muito embora parte dos autuados ostente primariedade técnica, todos registram antecedentes. (...) IGOR, de sua parte, muito embora seja tecnicamente primário, é jovem e ao volver as vistas à sua folha de antecedentes infracionais, observo que já se envolveu em pelo menos dois roubos além de outras figuras delitivas. (...) Ainda que sob determinado ponto de vista todos os cinco autuados possuam um ou outro predicado favorável, percebo que todos os autuados têm alguma experimentação no universo delitivo. Tal constatação somado à gravidade do fato leva este juízo a crer que a liberdade de todos alça em elevado risco a ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JONATHAN PAIVA DOS SANTOS (...) com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) Assim, pela análise dos argumentos apresentados pelo requerente em cotejo com os fundamentos da decisão que converteu sua prisão em flagrante em preventiva perante o Núcleo de Audiências de Custódia (ID 103819935), verifico que não houve alteração da situação fática que justifique a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão, a uma, porque há indícios de autoria e a comprovação da materialidade do suposto crime, reforçados pelo recebimento da denúncia; a duas, porque o fato de o requerente ser tecnicamente primário não impede o decreto de sua prisão cautelar; e a três, porque, outros argumentos apresentados pelo requerente dizem respeito ao mérito, o que não dispensa a incursão do feito na fase probatória. Ademais, este Juízo não é órgão revisor das decisões prolatadas no âmbito do Núcleo de Audiência de Custódia. De mais a mais, nenhuma das demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficientes para assegurar a efetividade do processo, com a eventual aplicação da lei penal. Diante disso, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulada por IGOR BERNARDES DE ALMEIDA MELLO. Pelas mesmas razões, mantenho o decreto prisional com relação aos demais denunciados. (...) A decisão observou que não houve alteração da situação fática que justificasse a modificação do provimento anterior, com a revogação da prisão preventiva. Destacou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, reforçados pelo recebimento da denúncia. A manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública devido à gravidade dos crimes, que teriam sido praticados com elaborada divisão de tarefas, bem como para assegurar a eventual aplicação da lei penal. Registrou, ainda, que o fato de o paciente ser tecnicamente primário não impede o decreto de sua prisão cautelar. Consignou que nenhuma das cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente para assegurar a efetividade do processo. Um dos crimes imputados ao paciente (possuir arma de fogo com numeração suprimida, sem a devida autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar) é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que o requerimento não se insere dentre as matérias que devem ser analisadas no plantão. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista